Tribunal: TJMT
Processo: 1014135-17.2025.8.11.0042
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014135-17.2025.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), GUSTAVO HONORATO SANTANA - CPF: 049.999.071-43 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS.
RECURSO MINISTERIAL.

DECISÃO QUE CONCEDEU LIBERDADE PROVISÓRIA COM MEDIDAS CAUTELARES.
NULIDADE
DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESCRITA
.
IM
PROCEDÊN
CIA
.
DECISÃO ORAL NÃO TRANSCRITA NA ATA DA AUDIÊNCIA. MERA IRREGULARIDADE QUE NÃO TORNA NULO O
DECISUM
.
PRETENDIDA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
. PROCEDÊNCIA. PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. CONTUMÁCIA DELITIVA DEMONSTRADA. RECORRIDO QUE VOLTOU A DELINQUIR POUCOS DIAS APÓS SOLTURA ANTERIOR E EM USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. POSTERIORES REITERAÇÕES NO CURSO DO PROCESSO. INEFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO IMPEDEM A CUSTÓDIA.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 de Cuiabá que, em audiência de custódia, indeferiu o pedido de prisão preventiva e concedeu liberdade provisória ao recorrido, investigado por tráfico de drogas, mediante cautelares diversas.

II. Questão em discussão:

Há duas questões em discussão, saber se:

(
I
) a decisão que concede liberdade provisória apenas de forma oral, sem a devida transcrição dos fundamentos em ata ou registro escrito posterior, padece de nulidade por ausência de fundamentação;

(
II
) estão presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal para a decretação da prisão preventiva, especialmente o
periculum
libertatis
decorrente da reiteração delitiva.

III. Razões de decidir:

3.
O fato de o juízo de primeiro grau deixar de transcrever suas razões e fundamentos no termo deliberativo da audiência de custódia, prolatando a decisão apenas oralmente, constitui mera irregularidade que não torna nulo o ato judicial impugnado.

4.
A
prisão preventiva revela-se necessária para a garantia da ordem pública ante a evidente contumácia delitiva do recorrido, que foi preso em flagrante por tráfico de drogas apenas 32 (trinta e dois) dias após ter sido beneficiado com liberdade provisória por fato idêntico, voltando a delinquir mesmo monitorado por tornozeleira eletrônica.

5. A existência de novas prisões em flagrante do recorrido nos meses subsequentes (setembro de 2025) ratifica a ineficácia das medidas cautelares alternativas e a urgência da segregação para frear o ímpeto criminoso, conforme o Enunciado n. 6 da TCCR/TJMT.

6. Condições pessoais favoráveis, como primariedade técnica, não obstam a custódia cautelar quando demonstrado o risco concreto à ordem pública (Enunciado n. 43 da TCCR/TJMT).

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso provido.

Teses de julgamento:

“1.
A ausência de transcrição das razões e fundamentos da decisão proferida oralmente na ata da audiência de custódia configura mera irregularidade, não ensejando a nulidade do
decisum
.

2. A reiteração delitiva imediata, especialmente quando praticada durante o gozo de liberdade provisória e mediante violação de monitoramento eletrônico, demonstra a insuficiência das medidas cautelares diversas e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 93, IX. CPP,
arts
. 310, § 2o, 312 e 313. Resolução CNJ n. 213/2015,
arts
. 8o-A e 8o-B.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
AgRg
no HC: 964237 SP 2024/0451359-9, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.12.2024. TJMT, Enunciados Orientativos n. 6 e 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(RELATOR)
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em face da decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante n. 1014135-17.2025.8.11.0042, concedeu liberdade provisória ao recorrido
Gustavo Honorato Santana
, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Em suas razões recursais, o Ministério Público
requereu
a reforma da decisão para que seja
decretada a prisão preventiva
do recorrido. Sustent
ou
a
nulidade da decisão
por ausência de fundamentação idônea, argumentando que a aventada motivação registrada em arquivo de áudio não faz parte formal dos autos, visto que não houve o lançamento da fundamentação correspondente na ata da audiência, em manifesta violação ao artigo 8o-B, inciso II, da Resolução n. 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça, caracterizando prejuízo ao exercício da ampla defesa dos fundamentos acusatórios.

Argumentou, ainda, pela imperiosa n
ecessidade da segregação cautelar
para a
garantia da ordem pública
, destacando a
gravidade concreta da conduta e a patente reiteração delitiva
do recorrido, sublinhando que o autuado foi preso comercializando entorpecentes no mesmo bairro apenas trinta e dois dias após ter recebido liberdade provisória por fato idêntico, revelando a total
ineficácia das medidas cautelares diversas
, precipuamente porque voltou a delinquir mesmo fazendo uso de tornozeleira eletrônica.
(id. 321382877)
.

Em contrarrazões, a Defensoria Pública pugn
ou
pela
manutenção da decisão de primeiro grau
. Rechaç
ou
a alegação de nulidade e sustent
ou
a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, ressaltando a
primariedade técnica
do recorrido, a
desproporcionalidade da medida extrema
, as
suas condições pessoais favoráveis
e a
suficiência e adequação das medidas cautelares
já fixadas

(
id.
321382902
).

O Juízo singular
manteve a decisão
, em oportunidade de retratação (
id. 321382910
).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
provimento
do recurso
(id.
325110354
), sintetizando com a seguinte ementa:

"
Recurso em Sentido Estrito – Prisão em flagrante – Prática do delito de tráfico de drogas (Art. 33 da Lei 11.343/2006) – Concessão da liberdade provisória, com medidas cautelares – Irresignação Ministerial – 1. Pretensão pela decretação da prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública – PROCEDÊNCIA –
Apreensão de diversos entorpecentes, preparados para o comércio. Gravidade concreta do delito. Acusado que foi preso em flagrante pela prática de tráfico de drogas 32 (trinta e dois) dias antes da novel reiteração delitiva, sendo que, quando preso, fazia uso de tornozeleira eletrônica - Renitência delitiva - Enunciado 06 da TCCR - Necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública – Art. 310, § 2o, CPP
– Parecer pelo conhecimento e PROVIMENTO do recurso.”

É o relatório.

VOTO

Exsurge dos autos que o recorrente Ministério Público do Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso visando à reforma da decisão que concedeu a liberdade provisória ao recorrido Gustavo Honorato Santana, investigado pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, ocorrido no dia 22.07.2025, no município de Cuiabá.

Em audiência de custódia, o juízo
a quo
proferiu decisão oral por meio da qual indeferiu o pleito de decretação da prisão preventiva e concedeu a liberdade provisória.

O magistrado fundamentou sua decisão argumentando que, apesar de o conduzido já estar sob monitoração eletrônica por fato anterior, a quantidade de drogas apreendida seria ínfima e uma eventual condenação resultaria, em tese, no reconhecimento do tráfico privilegiado. Ressaltou, ainda, que a inserção de um jovem no sistema prisional apenas fomentaria as facções criminosas, razão pela qual optou pela soltura mediante a imposição de medidas cautelares diversas.

Vejamos a transcrição do excerto da decisão impugnada:
“(...). Com relação à necessidade da prisão, muito embora trate-se de conduzido que já está monitorado eletronicamente, também deve ser observado que a quantidade de drogas, neste caso, é ínfima, é muito pequena. Não vejo como justificar a prisão, mesmo na situação em que o conduzido se encontra — já monitorado —, considerando que a realidade dos nossos presídios não a recomenda, a não ser em casos extremos, para que um rapaz jovem e forte ingresse no sistema prisional para abastecer e municiar as facções criminosas.
(...)
, havendo condenação, haveria certamente a condenação por tráfico privilegiado, com uma pena de potencial que realmente não justificaria esta prisão cautelar, segundo entendo. Por tudo isto, concedo liberdade provisória ao conduzido, que já está monitorado, aplicando também as seguintes condições: Não voltar a praticar crimes;
Comparecer
em juízo mensalmente para justificar suas atividades; Proibição de frequentar bares, boates e congêneres; Obrigação de recolher-se à sua casa diariamente a partir das 20 horas, nela permanecendo até às 6 horas do dia seguinte, inclusive nos finais de semana e feriados. Além disso, o conduzido deverá comparecer a todos os atos do processo para os quais for intimado. Não poderá mudar de endereço sem comunicar o novo endereço e não poderá se ausentar da comarca. É o decidido. (...).”

Em detida análise
, constata-se que assiste
parcialmente
razão ao Ministério Público
, porquanto o ato judicial
impugnado

é irregular

por ausência de fundamentação idônea reduzida a termo
, isto é, apesar de se manifestar oralmente sobre
a desnecessidade da prisão preventiva (art. 312 do CPP), argumentando pela sufici
ência das medidas cautelares diversa da prisão, o juízo de primeiro grau deixou de transc
rever suas razões
e fundamentos
no termo deliberativo
, porém, tal irregularidade, não torna nulo o
decisum
.

Com efeito, o artigo 8o-A, § 2o, inciso IV, alínea "b", da Resolução n. 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça (com redação dada pela Resolução n. 562/2024) preconiza expressamente que, após ouvir a pessoa presa e os requerimentos das partes, o magistrado deve decidir, fundamentadamente e
por escrito
, sobre a concessão de liberdade provisória, considerando a necessidade e adequação das medidas cautelares diversas da prisão.

Em complemento, nos termos do artigo 8o-B, incisos I e II, da mesma norma, finalizada a audiência de custódia, é imperiosa a lavratura de ata que deve conter,
resumidamente
, a deliberação fundamentada do juízo quanto à legalidade da prisão, o cabimento de liberdade provisória ou decretação de prisão preventiva, bem como
,
a justificativa para a aplicação particularizada das medidas impostas ao custodiado.

A simples prolação da decisão oralmente, com remissão exclusiva a um arquivo audiovisual, não supre a exigência normativa imposta pelo Conselho Nacional de Justiça.

Como evidenciado, a situação no caso em tela mostrou-se ainda mais gravosa, porquanto a mídia de gravação da audiência sequer havia sido anexada aos autos originariamente, exigindo intervenção direta deste juízo
ad quem
para a sua obtenção.

A ausência do arquivo audiovisual no momento oportuno, associada à absoluta falta de transcrição na ata da audiência dos fundamentos mínimos que justificaram a recusa do pedido de prisão preventiva e a adoção de cautelares diversas, inviabilizaram a exata compreensão dos motivos determinantes do juízo pela acusação.

Tal cenário configura manifesta violação ao dever de motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da Constituição Federal) e caracteriza inegável prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual o
decisum
padece de evidente nulidade.

Superado o vício
e estando o feito apto para deliberação sobre a tutela de urgência, verifica-se que o pleito ministerial de decretação da prisão preventiva merece acolhimento.

O
fumus
comissi
delicti
encontra-se devidamente consubstanciado pelos elementos colhidos no auto de prisão em flagrante, no boletim de ocorrência e no laudo pericial, os quais atestam a apreensão de
quarenta e uma porções de maconha
e
duas porções de cocaín
a
, além de dinheiro fracionado, indicando a materialidade e os indícios de autoria do crime de tráfico de drogas.

Por sua vez, o
periculum
libertatis
, requisito imprescindível para a decretação da medida extrema elencado no artigo 312 do Código de Processo Penal, revela-se latente e insofismável no caso concreto.

Depreende-se do acervo probatório que o recorrido ostenta evidente contumácia delitiva, demonstrando absoluto desprezo pelas ordens judiciais e pelas instituições de persecução penal. Conforme pontuado pelo órgão acusatório, o investigado havia sido preso em flagrante no dia 21.06.2025 pela suposta prática do mesmo delito e na mesma região, ocasião em que foi beneficiado com a liberdade provisória atrelada à monitoração eletrônica.

Não obstante
a concessão da
liberdade
,
o recorrido foi novamente preso em flagrante um mês depois, em 22.07.2025, comercializando entorpecentes enquanto fazia uso da referida tornozeleira eletrônica.

O
cenário fático
é ainda agravado
, além de
demonstrar completa
ineficácia das medidas cautelares alternativas,
pelo fato de ser
o
investigado novamente
preso,
por
outras
duas vezes
no mês de setembro de 2025.
Tal
comportamento reiterado
evidencia
de forma inconteste o risco concreto que a sua liberdade acarreta à ordem pública, justificando a imposição do cárcere preventivo como único meio hábil a frear o seu ímpeto delitivo.

Cumpre salientar, ademais, a inegável contemporaneidade dos motivos ensejadores da constrição, em estrita observância ao que preceitua o § 2o do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Os fatos delituosos imputados ao recorrido são recentes e revelam uma escalada criminosa ininterrupta – com sucessivas prisões em flagrante nos meses de junho, julho e setembro de 2025 –, demonstrando que o perigo gerado pelo seu estado de liberdade é atual e concreto, não se tratando de ocorrências distantes no tempo, mas sim de uma ameaça contínua e iminente à sociedade que impõe a imediata intervenção estatal.

Registro, por oportuno, que tal posicionamento se amolda ao Enunciado Orientativo n. 6, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste egrégio Tribunal de Justiça, pacificado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, que consolidou o entendimento de que:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a persistência na prática de delitos constitui fundamento idôneo e suficiente para a decretação da custódia cautelar, visando resguardar a ordem pública e impedir a contumácia infracional.
Vejamos jurisprudência aplicável ao caso
:

“(...) 6.
A jurisprudência desta Corte sustenta que
a persistência na prática criminosa justifica a prisão preventiva para evitar a reiteração delitiva
e, assim, garantir a ordem pública
. (...).
”
(STJ -
A
gRg

no HC: 964237 SP 2024/0451359-9, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
D
Je

03/01/2025)

Deste modo, a alegada primariedade técnica e as eventuais condições pessoais favoráveis sustentadas pela
D
efesa não possuem o condão de, por si sós, garantirem a manutenção da liberdade provisória quando sobejamente presentes os requisitos legais autorizadores da constrição cautelar.

Nesse sentido,
“
a
s condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.
” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, Enunciado Orientativo n. 43, Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT).

Desta forma
, diante da nulidade do pronunciamento de primeiro grau e não se vislumbrando a suficiência e a adequação das medidas cautelares diversas da prisão, restando amplamente demonstrado o preenchimento dos pressupostos autorizadores elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a reforma da decisão para decretar a custódia cautelar do recorrido é a consequência lógica.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

DOU PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, para o fim de reformar a decisão de primeira instância e
DECRETAR
a prisão preventiva do recorrido Gustavo Honorato Santana.

É como
v
oto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026